Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. 147, I e II, ECA. MENOR QUE RESIDE COM GENITORA NA REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
2. No caso, a genitora do alimentando, que detém a sua guarda, reside na QS 05, rua 820, lote 02, do Areal.
3. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.